Tribunal: TJPA
Processo: 0008535-37.2018.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2022-07-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008535-37.2018.8.14.0028

APELANTE: ILDEGLAN CASTRO DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ART. 155, §§ 1º E 4º, I, DO CPB. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA REFERENTE AO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. IMPROCEDÊNCIA. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA, QUE NÃO O LAUDO PERICIAL. PRECEDENTES DESTA CORTE ESTADUAL. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA ATINENTE AO CONCURSO DE AGENTES. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA QUE SEQUER INCIDIU NA CONDENAÇÃO. ISENÇÃO OU REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPROCEDÊNCIA. PENA DE NATUREZA COGENTE. OBSERVÂNCIA AO CRITÉRIO TRIFÁSICO. APLICAÇÃO DO MENOR ÍNDICE PREVISTO NO §1º, DO ART. 49, DO CPB. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Em que pese a inexistência de laudo pericial, a situação fática retratada nos autos, dispensa a realização da prova técnica, pois suprida por outros meios, bastante à comprovação da qualificadora prevista no artigo 155, § 4º, inciso I, do CPB.

2. Equivoca-se no tocante ao pedido de exclusão do concurso de agentes, na medida em que tal qualificadora não incidiu na condenação do apelante, cuja ação restou capitulada no art. 155, §§1º e 4º, inciso I, do CPB, mas não no inciso IV do último parágrafo.

3. A pena de multa é consequência da própria condenação penal, é penalidade que decorre de imposição legal; portanto, ostenta caráter cogente, sendo inviável ao julgador dispensá-la.

4. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do
recurso e lhe negar provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e cinco dias do mês de julho e finalizada ao primeiro dia do mês de agosto de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 25 de julho de 2022.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

ILDEGLAN CASTRO DE OLIVEIRA
interpôs recurso de apelação, irresignado com a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA (ID 8426387), que o condenou às penas de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, e de 13 (treze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo da prática criminosa, como incurso no tipo penal inserto no art. 155, §§1º e 4º, inciso I, do Código Penal Brasileiro.

Narra a
proemial acusatória
(ID 8426308) que no dia 22 de junho de 2018, por volta das 04h00min, no Bairro de São Félix, na cidade de Marabá/PA, o apelante em comento furtou, durante repouso noturno, e em concurso de agentes, 01 (uma) televisão, marca LG; 01 (uma) bomba d’água; 01 (cofre) de moedas e 01 (um) perfume, pertencentes à vítima Ronaldo Guilherme da Costa Ferreira Filho.

Relata que, no dia e horário mencionados, a vítima havia saído de sua residência, juntamente com sua companheira, para dormir na casa de seu pai. No entanto, em determinado momento, o vizinho da vítima, o Sr. Delmar Setubal Dias, ouviu barulhos vindos da residência do ofendido. Ao sair para verificar o que estava ocorrendo, a testemunha avistou os objetos acima mencionados, todos na parte externa do imóvel de seu vizinho, bem como verificou que o telhado do imóvel havia sido danificado com um buraco, pelo que, acionou a polícia militar.

Consta que, a testemunha em questão chegou a visualizar o momento em que o réu saía da residência da vítima acompanhando de outros dois sujeitos, os quais, porém, não foram capturados.

Em
razões recursais
(ID 8426389), pugna a defesa pelo decote da qualificadora relativa ao rompimento de obstáculo, pois não comprovada por meio da prova técnica, indispensável na hipótese vertente.

Roga, ademais, pelo afastamento da qualificadora do concurso de pessoas, ao argumento de que a acusação não se desincumbiu de provar a existência do elo psicológico entre os supostos coautores, assim como a conduta de cada um no cenário delitivo.

Por derradeiro, clama pela dispensa da pena de multa aplicada ou sua redução ao mínimo legal, em face da situação econômica do apelante, demonstrada como sendo hipossuficiente.

Requer o conhecimento e provimento do apelo manejado.

Em
contrarrazões
(ID 8426390), o Ministério Público de 1º Grau, manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do esmero defensivo, a fim de ser mantida incólume a sentença vergastada.

Nesta Superior Instância, o
Custos Legis
,
representado pelo
Procurador de Justiça Cláudio Bezerra de Melo,
pronuncia-se pelo conhecimento e total improvimento do recurso, por total falta de amparo legal.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta da sessão de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Da qualificadora referente ao rompimento de obstáculo:

Pugna a defesa pelo decote da qualificadora relativa ao rompimento de obstáculo, pois não comprovada por meio da prova técnica, indispensável na hipótese vertente.

Com efeito, o art. 158 do Código de Processo Penal, dispõe que
“quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado”.

O art. 167, do Códex Penal, por sua vez, assim reza:
“não sendo possível o exame de corpo de delito, por haverem desaparecido os vestígios, a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta”.

Colhe-se dos autos
não ter sido juntado laudo que ateste o rompimento de obstáculo na empreitada delituosa
. Tal circunstância, porém, no entendimento do Magistrado sentenciante, deu-se como provada de acordo com a prova oral construída.

É certo que o tema é ponto de divergência doutrinária e na jurisprudência de nossos Tribunais. Há os que defendem que a incidência da aludida qualificadora deve ser reconhecida sempre que outros elementos dos autos comprovarem sua ocorrência, e aqueles que, segundo seu entendimento, para a incidência desta qualificadora, a prova testemunhal somente poderá suprir a pericial quando desaparecidos os vestígios para sua realização.

Entrementes, consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o exame pericial não é o único meio probatório possível para comprovação da qualificadora de rompimento de obstáculo no crime de furto, sendo possível sua comprovação por testemunhas, documentos, desde que comprovada a impossibilidade de produção da prova técnica, veja-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. PLEITO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA. JUSTIFICATIVA IDÔNEA PARA A NÃO REALIZAÇÃO DO EXAME. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS. POSSIBILIDADE.

I -
Em se tratando da configuração de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, o exame pericial não se constitui o único meio probatório possível para a comprovação da qualificadora de rompimento de obstáculo no crime de furto, sendo lícito, considerando o sopesamento das circunstâncias do caso concreto, a utilização de outras formas, tais como a prova a documental e a testemunhal, desde que devidamente justificada a impossibilidade de realização do laudo pericial.

II - No caso em exame, o eg. Tribunal constatou que a realização da perícia para atestar o rompimento de obstáculo não foi possível, tendo em vista que a manutenção do local a ser periciado nas condições em que se encontrava após a realização do crime, ou seja, com a porta da arrombada, colocaria em risco a segurança da propriedade a vítima e dos bens ali depositados, por tratar-se de arrombamento na porta de acesso principal.

Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no REsp 1790990/MT, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 26/03/2019) (grifei)

No que concerne aos sistemas de avaliação da prova, o processo penal brasileiro, adota, majoritariamente, o princípio da persuasão racional, segundo disposição do art. 155, do CPPB, cuja regra encontra, inclusive, fundamento constitucional, conforme art. 93, inciso IX, da CF/88.

Dispõe o citado dispositivo legal:

"Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas."

De acordo com tal princípio, ao juiz é dada a permissão de decidir a causa de acordo com seu livre convencimento, desde que devidamente fundamentado nos autos, podendo admitir provas produzidas judicialmente e desprezar outras, já que não há hierarquia entre elas.

No caso vertente, em que pese a inexistência de laudo pericial, a situação fática retratada nos autos, dispensa a realização da prova técnica, pois suprida por outros meios, bastante à comprovação da qualificadora prevista no artigo 155, § 4º, inciso I, do CPB.

No contexto dos autos, é suficiente a prova quanto ao arrombamento efetuado pelos agentes, por meio do arrombamento do telhado da casa da vítima e danificação do forro da residência, por onde os meliantes adentraram no imóvel.

Acerca do rompimento de tal obstáculo, a testemunha
Delmar Setubal Dias
, narra perante a autoridade policial, que presenciou os fatos; que por volta das 04h da madrugada ouviu um barulho na casa do vizinho; que levantou para verificar o barulho e avistou 02 (dois) indivíduos; que os sujeitos ao avistarem o declarante correram fugindo; que do lado de fora da casa de seu vizinho estavam 01 (um) televisor, 01 (uma) bomba d’água, 01 (um) vidro de perfume e um pequeno cofre de moedas subtraídos de dentro do imóvel; que observou que no telhado da casa do vizinho havia um buraco, certamente o lugar onde os criminosos adentraram na casa; que observou a casa e então flagrou um indivíduo saindo de dentro da casa, momento em que deu voz de prisão.

O relato de tal testemunha, por certo, não pode ser desprezado, pois em total consonância com a prova judicializada, tal qual o depoimento do ofendido
Ronaldo Guilherme da Costa Ferreira Filho
, o qual, em juízo, bem esclarece que no dia dos fatos havia saído, à noite, para um aniversário, e recebeu notícia, através de seu vizinho, de que um indivíduo, acompanhado de mais dois rapazes, havia adentrado em seu imóvel por meio do arrombamento do telhado da sua casa, e subtraídos objetos, quais sejam, uma televisão, perfume, bom d ́água, roupas e um cofre com dinheiro. Que seu vizinho foi quem chamou a polícia, pois não estava em casa, e os policiais conseguiram capturar apenas o réu, posto que os demais elementos empreenderam fuga. Confirma que seu vizinho visualizou o telhado na casa danificado. Que o acusado afastou as telhas e quebrou o forro para conseguir adentrar no imóvel.

A que se pode notar, não há dúvida do efetivo arrombamento do telhado da casa da vítima, comprovado pela prova oral produzida. Não de outro modo, a clareza do rompimento de tal obstáculo é manifesta, pois somente assim os meliantes tiveram acesso ao interior da residência do ofendido.

Não há de se exigir, por outro turno, que o telhado do imóvel permaneça danificado a espera da realização da prova técnica, por se tratar de elemento fundamental à manutenção da segurança da propriedade e das pessoas que ali residem.

Comprovada a qualificadora do rompimento de obstáculo por meio de prova oral convergente, se mostra possível o seu reconhecimento, uma vez que se faz prescindível,
in casu
, a realização de laudo pericial.

Nesta seara de cognição, cite-se jurisprudência desta Corte Estadual:

EMENTA: APELAÇÃO - 155, §1º e §4º, INCISO I e IV DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO - REDIMENCIONAMENTO DA PENA-BASE. IMPROVIMENTO - DESCONSIDERAÇÃO DAS QUALIFICADORAS E MAJORANTES - IMPROVIDO - SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO - PLEITO IMPROVIDO. (...)

2. Desconsideração das qualificadoras e majorantes: O afastamento da majorantes não merece reparo, posto que restou comprovado nos autos que os apelantes agiram em conjunto, tendo ambos atuados para configuração do crime, bem como,
é cediço na jurisprudência do STJ que o exame pericial não é o único meio probatório possível para comprovação da qualificadora de rompimento de obstáculo no crime de furto, sendo possível sua comprovação por testemunhas, documentos, como ocorrido no presente caso,
além, de incidir a majorante prevista no art. 155, §1º, do Código Penal, pois, o delito foi praticado durante o período de repouso noturno, sendo irrelevante a vítima, bem como o local onde ocorreu o furto, pois o tipo penal tutela o patrimônio que, durante a noite, torna-se mais vulnerável, dada a carência de vigilância. (...) (TJE/PA, 2019.02872275-83, 206.319, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-07-08, Publicado em 2019-07-17). (grifei)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 155, §4º, I, DO CÓDIGO PENAL. PRELIMINAR. NULIDADE PROCESSUAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. PRECLUSÃO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RÉU CONFESSO. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. NÃO ACOLHIMENTO. COMPROVADO O ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. Preliminar: (...) 2.
Impossível a exclusão da qualificadora, quando por outros meios de provas, se confirma o rompimento de obstáculo.
3. Recurso improvido, à unanimidade. (TJE/PA, 2019.02604702-30, 205.783, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-06-17, Publicado em 2019-06-28) (grifei)

EMENTA: APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PROVA DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DO CRIME. BENS FURTADOS APREENDIDOS COM O RECORRENTE, QUE FOI PERSEGUIDO PELO FILHO DA VÍTIMA, APÓS ULTIMADA A SUBTRAÇÃO. DEPOIMENTO DO FILHO DA OFENDIDA, MORADOR DA RESIDÊNCIA FURTADA, CORROBORADO PELO DEPOIMENTO DO POLICIAL QUE EFETUOU A PRISÃO EM FLAGRANTE, BEM COMO PELA CONFISSÃO DO APELANTE. PROVA ROBUSTA PARA A CONDENAÇÃO. DECOTE DA QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. IMPOSSIBILIDADE. ARCABOUÇO PROBATÓRIO DEMONSTRA QUE HOUVE ARROMBAMENTO DE UMA JANELA DA RESIDÊNCIA DA VÍTIMA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (...)
Despiciendo o exame pericial se o arcabouço probatório demonstra de forma inequívoca que houve o rompimento do obstáculo para concretizar a subtração patrimonial.
Precedentes; III. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime. (TJE/PA, 2019.02509685-95, 205.545, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-06-18, Publicado em 2019-06-24) (grifei)

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE IRRELEVÂNCIA DA CONDUTA NA ESFERA PENAL. INSUBSISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. CONSIDERÁVEL VALOR DA RES SUBTRAÍDA E REPROVABILIDADE SOCIAL DA CONDUTA. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE PERÍCIA SUPRIDA POR DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FORMA TENTADA. POSSIBILIDADE. PRISÃO DO RÉU NO LOCAL DOS FATOS. (...)
2. A não realização de perícia técnica não é bastante para impor o afastamento da qualificadora descrita no art. 155, §4º, I, do CP, quando comprovado pelas provas testemunhais que o réu retirou umas das tábuas para entrar no estabelecimento comercial. Precedente.
3. Igualmente, comprovado pelas provas orais que o réu foi preso quando tentava sair do estabelecimento com objetos pertencentes à vítima, de rigor o reconhecimento da prática do crime previsto no artigo 155, §4º, II, c/c artigo 14, II, ambos do Código Penal. 4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO (2019.02145640-10, 204.454, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-05-28, Publicado em 2019-05-30) (grifei)

E ainda, segundo outros Tribunais pátrios:

EMENTA: APELAÇÕES CRIMINAIS - ROUBO MAJORADO - EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES - RECEPTAÇÃO - FURTOS QUALIFICADOS TENTADO E CONSUMADO - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO - AUSÊNCIA DE PERÍCIA - QUALIFICADORA MANTIDA - CRIME IMPOSSÍVEL - NÃO OCORRÊNCIA. (...)
Desnecessária a perícia para comprovação da qualificadora de rompimento de obstáculo à subtração, pois o arrombamento está comprovado por outros meios de prova.
(...) (TJMG - Apelação Criminal 1.0024.16.077416-2/001, Relator(a): Des.(a) Antônio Carlos Cruvinel, 3ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 09/04/2019, publicação da súmula em 15/04/2019) (grifei)

EMENTA: APELAÇÃO - FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO - (1) AUTORIA E MATERIALIDADE - CONDENAÇÃO - (2) QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO - AUSÊNCIA DE PERÍCIA - PROVA ORAL - POSSIBILIDADE - (3) DOSIMETRIA - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS - EXCESSIVO SOPESAMENTO - REESTRUTURAÇÃO - (4) MODALIDADE TENTADA - FRAÇÃO REDUTORA - CONSUMAÇÃO DE VÁRIOS ATOS EXECUTÓRIOS - GRAU MÍNIMO. (...)

2.
A Qualificadora do Rompimento de Obstáculo, à ausência de Perícia, admite demonstração por prova oral.

(...) (TJMG - Apelação Criminal 1.0024.18.060758-2/001, Relator(a): Des.(a) Octavio Augusto De Nigris Boccalini, 3ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 20/08/2019, publicação da súmula em 28/08/2019) (grifei)

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE TENTADA. IMPOSSIBILIDADE. INVERSÃO DA POSSE.PLEITO DE EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. INVIABILIDADE. PROVA ORAL COLHIDA. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO ARREPENDIMENTO POSTERIOR. NÃO ACOLHIMENTO. REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. DESPROPORCIONALIDADE. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...).

3.
O reconhecimento da qualificadora relativa ao rompimento de obstáculo prescinde de perícia técnica, podendo ser verificada por outros meios de prova. No caso dos autos, restou demonstrado pela confissão judicial do réu corroborada pelos depoimentos das testemunhas
.

(...) (TJDFT, Acórdão n 1199005, 20180110381367APR, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, Revisor: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 05/09/2019, Publicado no DJE: 09/09/2019. Pág.: 155/170) (grifei)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO APLICAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. DESNECESSIDADE DE LAUDO PERICIAL. DOSIMETRIA. FURTO PRIVILEGIADO. FRAÇÃO REDUTORA. PENA DE MULTA. ADEQUAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL.

(...) 2
. Prescindível a realização de exame pericial, quando o acervo probatório é sólido em comprovar a ocorrência da qualificadora de rompimento de obstáculo.

(...) 5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJDFT, Acórdão n.1197885, 20180310089145APR, Relator: JESUINO RISSATO, Revisor: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 29/08/2019, Publicado no DJE: 04/09/2019. Pág.: 103/108)

2. Do afastamento da causa da qualificadora do concurso de agentes:

Pugna a defesa, ainda, pelo o
afastamento da qualificadora do concurso de agentes
, pois não demonstrado que o réu agiu em conluio de vontades com os comparsas não capturados.

Sem qualquer razão, entretanto.

In casu
, observa-se que a defesa equivoca-se no tocante a tal exclusão, na medida em que tal qualificadora não incidiu na condenação do recorrente, cuja ação restou capitulada no art. 155, §§1º e 4º, inciso I, do CPB, mas não no inciso IV do último parágrafo.

3. Da pena de multa. Almejado afastamento:

Por derradeiro, clama a defesa do recorrente pelo

decote da pena de multa, ou sua redução, diante da sua precário situação socioeconômica.

Sem procedência
.

A
pena
pecuniária decorre de mandamento legal, sendo que o delito imputado, prevê como penas, reclusão de 02 (dois) a 08 (oito) anos e
multa
, ambas estabelecidas de
forma cumulativa pelo legislador, descabendo ao juiz sentenciante afastar a incidência de qualquer uma delas
, nem mesmo se tiver conhecimento das frágeis condições econômicas do acusado.

Ora, a pena de multa é consequência da própria condenação penal, é penalidade que decorre de imposição legal; portanto, ostenta caráter cogente, sendo inviável ao julgador dispensá-la.

Por outro lado, o art. 60 do Código Penal Brasileiro preceitua que na fixação da pena de multa deve ser observada a situação do réu. No caso vertente, o Juízo sentenciante, ao fixar a pena pecuniária observou o critério trifásico determinando-a na proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato
(menor índice previsto no § 1º, do art. 49, do CPB),
o que entendo
perfeitamente razoável e coerente, para o caso em apreço

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do recurso e lhe nego provimento
, nos termos acima expendidos.

É o voto.

Belém/PA, 25 de julho de 2022.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 08/09/2022